Tribunal: TJBA
Processo: 8030763-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030763-78.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIO HANNA BOULLOS

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REAJUSTE DO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. LIDE
QUE
VERSA SOBRE SUPOSTA ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ATUARIAL APLICADO ANUALMENTE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DO CONTRATO DE ADESÃO. SENTENÇA RECONHECEU A
I
LEGALIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE DEVE SER COMPLETA E DENTRO DO LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.

RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8030763-78.2023.8.05.0080

tendo como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelado
ANTONIO HANNA BOULLOS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
,
para declarar a nulidade da sentença
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA